Tribunal: STF
Processo: RE 73805
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-06-20
Data de publicação: 1973-06-20

Ementa:
O ART. 309 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL EXPRESSA QUE SÃO
ADMISSIVEIS EMBARGOS TÃO-SOMENTE AS DECISÕES DE TURMA QUE, EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO OU AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIVERGIR DE JULGADO
PROFERIDO POR OUTRA TURMA OU PELO PLENÁRIO NO INTERPRETAR O DIREITO
FEDERAL. VALE DIZER QUE A DIVERGENCIA ENTRE ACORDAOS DA MESMA TURMA
NÃO ENSEJA EMBARGOS.